Tribunal: TJPA
Processo: 0800281-92.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800281-92.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

AGRAVADO: FAGNER S DE FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AUTOS Nº: 0800281-92.2019.8.14.0000

CLASSE: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AUTOS DE ORIGEM Nº: 0808196-14.2018.8.14.0006

AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

ADVOGADOS: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB/PA 24.871-A E JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS, OAB/PA 24.872-A

AGRAVADO: FAGNER S DE FIGUEIREDO

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. CONFIGURAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DECRETO-LEI N. 911/69. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO.
O DECRETO LEI 911/69 TEVE SUA CONS
TITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF E PELO STJ
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AUTOS Nº: 0800281-92.2019.8.14.0000

CLASSE: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AUTOS DE ORIGEM Nº: 0808196-14.2018.8.14.0006

AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

ADVOGADOS: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB/PA 24.871-A E JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS, OAB/PA 24.872-A

AGRAVADO: FAGNER S DE FIGUEIREDO

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DEEFEITO SUSPENSIVO interposto por MAFRE SEGUROS GEAIS S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 0808196-14.2018.8.14.0006), determinou a intimação do agravante para, no prazo de 15(quinze) dias, demonstrar que o devedor foi regularmente constituído em mora, bem como, na mesma decisão o magistrado a quo declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 2º, do Decreto Lei 911/69.

A demanda iniciou com a propositura de Ação de Busca e Apreensão por parte de MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A contra FAGNER S DE FIGUEIREDO, no qual, requereu a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Informou que o réu foi devidamente notificado por meio de Carta Registrada, ficando assim, devidamente constituído em MORA, conforme preceituado no §2º, do Artigo 2º do Decreto Lei 911/69, observando as alterações trazidas pela Lei 13.043/2014.

O Juízo de primeiro grau proferiu decisão indeferindo a liminar pleiteada e determinou

a intimação do agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstrar que o devedor foi regularmente constituído em mora, bem como, na mesma decisão o magistrado a quo declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 2º, do Decreto Lei 911/69.

Inconformado, o recorrente, em razões recursais, alega que houve a constituição regular da mora, eis que a notificação foi destinada ao endereço fornecido em contrato, conforme comprovação da Carta Registrada acostada. Pontua que uma vez em mora o devedor, nos moldes do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, não há impedimento para o credor fiduciário requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Argumenta pela constitucionalidade do Decreto Lei 911/69, vez que o referido decreto já teve sua constitucionalidade reconhecida pelo STF e pelo STJ.

Outrossim, pleiteia pela concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, afirmando que o magistrado a quo o prejudicou ante a incorreta aplicação do entendimento legal. Meritoriamente almeja a reforma da decisão, requerendo a busca e apreensão do bem.

Remetidos a esta Superior Instância, os autos vieram-me distribuídos, ocasião em que deferi o pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID. 1481307, o agravado manifestou-se apresentando proposta de acordo.

Proferi despacho (ID. 1814777) determinando a intimação da parte agravante para se manifestar sobre a proposta de conciliação oferecida pela parte agravada em petitório de ID 1552211.

O agravante, por meio de petição de ID. 1852863, informou que não tem interesse na proposta de acordo oferecida pelo agravado.

É o suficiente relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Quanto ao Juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (ID 1289185 - Pág. 1/3). Demais disso, está instruído com os documentos necessários, nos termos do art. 1.017 do Código de Processo Civil de 2015. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo conhecimento do recurso.

Objetiva o agravante reformar a decisão proferida pelo juízo de piso que indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,

determinando que
o agravante, no prazo de 15(quinze) dias, demonstrasse que o devedor foi regularmente constituído em mora, mediante comprovação de notificação pessoal, bem como, na mesma decisão o magistrado a quo declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 2º, do Decreto Lei 911/69.

Analisando as razões recursais e os documentos que a instruem, constato que
há plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante para modificar a decisão combatida.

Digo isso porque resta demonstrada, através de notificação extrajudicial, por carta com aviso de recebimento, a comprovação da mora do agravado (ID 1289182 - Pág. 7/9), pendência esta evidenciada no demonstrativo financeiro de débito (ID 1289182 - Pág. 10).

Ora, consoante a dicção do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo, em princípio, que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, conforme transcrição abaixo:

Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Destaquei)

Corrobora nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. CONFIGURAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL
. SIMPLES AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. INAFASTABILIDADE DA MORA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1 - O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 2 - Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 709.013/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 21/11/2016).

Ademais, consta nos autos do presente recurso, a intimação do apelado, que, inclusive, manifestou-se, por meio de petição de Id. 1552211, onde reconhece a dívida e apresenta proposta de conciliação. Portanto, resta configurada a mora do devedor.

Por oportuno, ressalta-se que, embora a parte apelada tenha apresentado proposta de acordo no evento de ID 1552211, esta foi expressamente rejeitada pela parte apelante, por meio da petição de ID. 1852863.

Assim, no que diz respeito a determinação do juízo a quo para que fosse emendada a inicial para fins de que o agravante demonstrasse que o devedor foi regularmente constituído em mora, verifico desnecessária tal medida, vez que o agravado já se manifestou nos autos do agravo, inclusive apresentando proposta de acordo.

Quanto a declaração, incidentalmente, de inconstitucionalidade do art. 2º, § 2º, do Decreto Lei 911/69 proferida pelo juízo
a quo,
entendo que os argumentos contrários do agravante devem prosperar, vez que o referido decreto já teve sua constitucionalidade reconhecida pelo STF e pelo STJ. Vejamos:

"O Dec.-Lei 911/69 não ofende os princípios constitucionais da igualdade, da ampla defesa e do contraditório, ao conceder ao proprietário fiduciário a faculdade de requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (art. 3º caput) e ao restringir a matéria de defesa alegável em contestação. (art. 3º, § 2º)". (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 141320, do Rio Grande do Sul, Rel. Min. Octávio Galloti, j. em 22.10.96 - apud THEOTONIO NEGRÃO -"Código de Processo Civil e legislação processual em vigor", Saraiva, 36ª edição, 2004, p. 1168).

"ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO. ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO DA MORA. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO DESACOLHIDO. I - Na linha da orientação do Supremo Tribunal Federal, as disposições contidas no Decreto-Lei n. 911/69 foram recepcionadas pela Constituição. II - Comprovada a mora e o inadimplemento da devedora, e ausente qualquer circunstância que possa afastar a aplicação da referida norma (v.g, serem os bens indispensáveis ao sustento do devedor), a concessão da liminar na ação de busca e apreensão se justifica, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69". (...) (STJ - RESP 151272/SP; 1997/0072695-9, Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA (1088), QUARTA TURMA, j. 10/12/2002).

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - CONEXÃO - ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - DECRETO LEI 911/69 - INCONSTITUCIONALIDADE - INEXISTÊNCIA. 1. Se um dos feitos já foi julgado, não há que se falar em conexão, tendo em vista ser desnecessária a reunião das demandas, ante a inexistência de possibilidade de serem proferidas decisões conflitantes, nos termos da Súmula 235 do STJ. 2. Não é aplicável a teoria do adimplemento substancial quando há valor em atraso e resta parte considerável para o término do contrato. 3. sua constitucionalidade reconhecida pelo STF O decreto lei 911/69 já teve e pelo STJ. Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 10000151024148001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 28/04/2016, Data de Publicação: 02/05/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR INDEFERIDA - CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI 911/69 - COMPROVAÇÃO DA MORA - DECISÃO REFORMADA. - Deverá ser concedida a liminar de busca e apreensão desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. - O Decreto-Lei nº 911/69, mesmo com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.931/2004, continua recepcionado pela Constituição Federal, sendo que a aplicação de seus dispositivos, inclusive os §§ 1º e 2º do art. 3º, não ofendem os princípios do contraditório e da ampla defesa.” (TJ-MG - AI: 10024133023481001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues (JD CONVOCADO), Data de Julgamento: 29/04/2014, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2014).

Por fim, verifico que estão presentes nos autos os elementos essenciais para fins de deferimento do pedido de liminar pleiteada, conforme os documentos acostados nos autos da
Ação de Busca e Apreensão (
Processo
nº 0808196-14.2018.8.14.0006) de Ids.
(5791414 – Pag. 1 à 4), (5791440), (5791371) e (5791429 – Pag. 1 à 3).

À vista do exposto, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, ao tempo que DOU PROVIMENTO, determinando a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos da fundamentação.

Belém, 18 de novembro de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 01/02/2021